Tribunal: TJMT
Processo: 1013694-62.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013694-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (RECORRENTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO DE PLANO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE DOLO COMPROVADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Welves Laet Oliveira Filho contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por litispendência, cumulada com a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00. O agravante sustenta a nulidade da sanção por violação ao princípio da não surpresa e a inexistência de dolo, alegando erro material no protocolo em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de multa por litigância de má-fé, decorrente de litispendência reconhecida de ofício, exige a prévia oitiva da parte para evitar a decisão surpresa e se a duplicidade de ações, sem prova de má-fé deliberada, autoriza a imposição da penalidade pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015 consagra o princípio da não surpresa e o dever de consulta, vedando ao magistrado decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

4. No caso concreto, a aplicação imediata da multa por litigância de má-fé, concomitante à extinção por litispendência e sem a prévia intimação do autor para justificar o ocorrido, configura cerceamento de defesa e violação ao art. 10 do CPC.

5. A litigância de má-fé não se presume e exige a demonstração inequívoca do dolo processual; o ajuizamento em duplicidade por erro de controle interno, sem evidências de intenção de locupletamento ilícito ou prejuízo efetivo à administração da justiça, caracteriza mera irregularidade administrativa que não justifica a sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a extinção do processo por litispendência.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação de multa por litigância de má-fé em razão de litispendência reconhecida de ofício deve ser precedida de intimação da parte para manifestação, sob pena de nulidade por violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC).

2.

A configuração da litigância de má-fé exige a prova do dolo específico de prejudicar a parte adversa ou enganar o juízo, não podendo ser presumida a partir do simples erro material no protocolo de ações idênticas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10, art. 77, art. 80 e art. 485, V; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10056513320258110003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05/08/2025; TJMT, AC 10105321720178110041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 24/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WELVES LAET OLIVEIRA FILHO
em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por litispendência, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade da decisão por violação ao princípio da "não surpresa" (art. 10 do CPC), afirmando que não lhe foi oportunizada manifestação prévia antes da extinção e da aplicação da multa. No mérito, defende que a duplicidade de protocolos decorreu de mero erro material e falta de conferência no sistema PJe, inexistindo dolo ou intenção de fraudar o Judiciário, requerendo, assim, o afastamento da multa por litigância de má-fé.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A controvérsia cinge-se à legalidade da aplicação de multa por litigância de má-fé em caso de extinção por litispendência decretada de plano, sem a prévia oitiva da parte autora, e à existência do elemento subjetivo (dolo) necessário para a manutenção da referida sanção.

De início, impende registrar que o sistema processual civil brasileiro, pautado pelo modelo cooperativo de processo, estabelece deveres éticos às partes, mas também impõe ao magistrado o dever de consulta antes de decidir sobre fatos que possam acarretar prejuízo grave aos litigantes. O Código de Processo Civil de 2015 é categórico ao vedar a chamada "decisão surpresa", conforme se extrai do artigo 10 do Código de Processo Civil, confira-se:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso, observa-se que a extinção do feito por litispendência ocorreu de forma imediata. Embora a litispendência seja matéria de ordem pública, a aplicação concomitante de uma penalidade pecuniária por má-fé exige, por imperativo constitucional do contraditório e da ampla defesa, que a parte tenha a chance de justificar o ocorrido. A presunção de má-fé não é admitida no ordenamento jurídico pátrio; ela deve ser cabalmente demonstrada e precedida de oportunidade defensiva.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a ausência de contraditório prévio à aplicação de sanção por má-fé nulifica a decisão, conforme se verifica no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO LIMINAR. LITISPENDÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (...) Tese de julgamento: A decisão que extingue liminarmente o processo por litispendência e aplica multa por má-fé sem prévia oitiva da parte interessada viola o contraditório e caracteriza decisão surpresa, devendo ser anulada. A imposição de penalidade por litigância de má-fé exige contraditório efetivo e instrução mínima que permita a ampla defesa da parte acusada. A análise sobre a existência de litispendência deve ser precedida de oportunidade para manifestação da parte autora, sob pena de nulidade. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10056513320258110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2025)

Ainda, é imperioso destacar que a litigância de má-fé pressupõe a vontade deliberada de causar dano processual ou de induzir o juízo a erro para obtenção de vantagem indevida. O ajuizamento em duplicidade, por si só, quando não acompanhado de outros elementos que demonstrem o dolo, pode ser interpretado como erro material ou desorganização administrativa do escritório de advocacia, o que resolve-se adequadamente com a extinção do segundo feito, sem a necessidade de estigmatizar a conduta do profissional.

O Código de Processo Civil elenca as hipóteses de má-fé em seu artigo 80:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na hipótese vertente, o agravante justificou a duplicidade como um equívoco de controle interno. Não há evidências nos autos de que o autor tenha tentado omitir a existência da primeira ação ou que tenha agido com malícia para receber em dobro, uma vez que o sistema de precatórios e RPVs possui travas de conferência que impediriam o pagamento dúplice. Portanto, ausente o dolo processual, a multa deve ser afastada, conforme o entendimento deste Sodalício, conforme aresto abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL E VIOLAÇÃO AOS ARTS 77 E 80 DO CPC - RECURSO PROVIDO. 1. Não houve qualquer indício a evidenciar, pelo patrono, ora Apelante, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, não houve qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos 77 e 80, ambos do Código de Ritos. 2 . Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a litigância de má-fé ser rechaçada e excluída, haja vista que a má-fé não pode ser presumida, mas sim cabalmente comprovada. 3. Recurso provido.(TJ-MT - AC: 10105321720178110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/08/2020)

Assim, considerando que a boa-fé se presume e a má-fé exige prova inequívoca do dolo, entendo que a sanção pecuniária imposta revela-se desproporcional para hipótese de erro de protocolo que não gerou prejuízo efetivo à parte contrária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar parcialmente a decisão agravada e a sentença de primeiro grau, exclusivamente para AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, mantendo-se a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da litispendência.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026